Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-04.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600501-04.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600501-04.2024.6.16.0035,
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela
Coligação Trabalho Por Amoreira, Respeito Pelas Pessoas em face de Adevilson Lourenco de
Gouveia e Alan Vinícius Soares Ferreira, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito no
município de São Sebastião da Amoreira/PR, em que aduz que que, na data de 19/09/2024, um
caminhão, que seria de propriedade de pessoa jurídica, estaria circulando pelas ruas de São
Sebastião da Amoreira contendo propaganda eleitoral com impacto visual de outdoor em favor dos
representados. Sustenta que a propaganda teria dupla irregularidade, efeito visual de outdoor e
publicidade feita por uma eventual pessoa jurídica. Por fim, aduz que os representados teriam
conhecimento da propaganda, pois, o banner fixado no caminhão, teria sido utilizado dentro do
comitê dos representados, restando demonstrada a responsabilidade de ambos; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS
PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
- PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222432
26/11/2024
22:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44222432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.607

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600501-04.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA COM EFEITO
OUTDOOR EM VEÍCULO PARTICULAR. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela coligação contra sentença do Juízo da 35ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular,
veiculada em caminhão de propriedade particular.
2. O recorrente argumenta que o efeito visual de outdoor independe das dimensões
do material, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade e
aplicar sanção pecuniária.
3. Os recorridos defendem a ausência de ciência e responsabilidade direta pela
veiculação da propaganda e alegam que a publicidade estava conforme a

Num. 44222432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
legislação, tendo sido retirada após notificação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso, destacando a
vedação de propaganda com efeito outdoor, conforme disposto na legislação
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a veiculação de propaganda em
caminhão particular, gerando efeito visual semelhante a outdoor, configura
irregularidade eleitoral passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propaganda eleitoral em bens particulares é regulada pela Lei nº 9.504/97, que
veda expressamente a propaganda por outdoor, sujeitando os responsáveis à
retirada imediata e ao pagamento de multa (art. 39, § 8º).
7. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que o prévio conhecimento do
beneficiário da propaganda irregular pode ser inferido das circunstâncias do caso
(REspe 3022-12, Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016).
8. Nos autos, ficou demonstrado que a propaganda veiculada em caminhão
particular configurou efeito visual de outdoor, caracterizando irregularidade. Ainda
que tenha sido removida após notificação, restou configurado o benefício aos
recorridos, dado o contexto de circulação pública.
9. A jurisprudência eleitoral considera que adesivos e banners de grandes
dimensões em veículos podem gerar efeito visual de outdoor, mesmo em bens
particulares, devendo ser aplicadas as sanções previstas na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Reforma-se a sentença para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando multa solidária aos
recorridos no valor mínimo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
11. Tese de julgamento: Configura propaganda eleitoral irregular, passível de multa,
a veiculação de publicidade em veículo particular com efeito visual semelhante a
outdoor, independentemente das dimensões do material, sendo suficiente o impacto
visual.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 37, § 2º, art. 39, § 8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, § 5º.

Num. 44222432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspe nº 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016.
- TRE-PR Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: 21/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA,
RESPEITO PELAS PESSOAS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral
de Assaí, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta
em desfavor de ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA e ALAN VINÍCIUS SOARES
FERREIRA.
Em suas razões recursais (ID 44162399), o recorrente assevera que a configuração de efeito
outdoor na traseira de caminhão independe da dimensão da publicidade, devendo-se levar em
conta o impacto visual da propaganda, conforme entendimento do TSE e desta Corte. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, para julgar procedente a
demanda, ante a constatação de irregularidade na propaganda atacada, impondo-se sanção
pecuniária nos termos da legislação eleitoral.
Apresentadas contrarrazões (ID 44162405), pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto, uma vez que, assim que determinado pelo juízo a quo, foi providenciada a remoção da
publicidade do veículo, não se mostrando razoável presumir o prévio conhecimento dos
recorridos, diante da ausência de provas que teriam atuado como responsáveis diretos pela
propaganda. Ademais, afirmam que o recorrente não soube sequer precisar a data correta dos
fatos, que seria na verdade dia 18/09/2024 - data em que o veículo encontrava-se em retorno
para garagem após cancelamento de reunião política que estava agendada para às 19h. Por fim,
afirmam que o banner que encontrava-se no caminhão era utilizado no interior do comitê,
encontrando-se dentro dos padrões da legislação, e estava afixado no veículo naquela ocasião
somente para o evento que ocorreria naquela data.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento
do Recurso Eleitoral (ID 44167297), entendendo que é vedada a veiculação de propaganda em

Num. 44222432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
outdoor, sendo que a violação de tal proibição acarreta multa ao candidato.
Enviados os autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
- NUPEC (ID 44174573), as partes manifestaram não terem interesse na audiência conciliatória
(IDs 44178394 e 44179553).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular pelos
representados, consistente na colocação de publicidade em caminhão, com efeito de outdoor.
A sentença ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44162390):
“(...)
Conforme já colocado na decisão que julgou prejudicada a concessão da tutela de
urgência, a Reforma Eleitoral de 2015 (Lei n.º 13.165/2015) impôs severas
limitações à propaganda eleitoral em bens particulares, alterando a redação do §2º
do art. 37 da Lei das Eleições.
O descumprimento do disposto no art. 37, da Lei das Eleições sujeita o responsável
e o beneficiário (caso comprovado o prévio conhecimento) à multa prevista no §1º
desse artigo, caso não for atendida a notificação prévia para retirada da
propaganda, ou no caso de reincidência.
O §5º do art. 20 da Res. 23.610/2019 do TSE dispõe que “não incide sanção
pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)”.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já assentou que: “Ac.-TSE, de 23.11.2006, no
REspe nº 26404 e Res.-TSE nº 22246/2006: Só não caracteriza outdoor a placa,
afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m2".
O parágrafo único do art. 40-B da Lei nº. 9.504/97 dispõe que: (...)
No caso em tela, quando o cartório tomou conhecimento da presente representação,
entrou em contato com os representados e solicitou a retirada da propaganda
irregular, o que foi atendido conforme certidão de id. 125111604 e fotos anexas,
portanto, em que pese não terem sido apresentadas provas de que os
representados tivessem ciência ou tivessem autorizado o veículo a trafegar no
município com o banner indicado, quando o cartório solicitou sua retirada,
prontamente foi atendido, fazendo cessar a propaganda irregular.

Num. 44222432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
Em que pese a vedação de um veículo trafegar com aquele banner, para que fosse
configurado como outdoor passível de multa, teria que ter mais de 4m2 (Ac.-TSE, de
23.11.2006, no REspe nº 26404 e Res.-TSE nº 22246/2006), o que não ficou
configurado nos autos, e pelas imagens, não parece medir mais do que isso,
portanto incabível aplicação de multa por propaganda mediante outdoor, sendo
aplicado o §5º do art. 20 da Res. 23.610/2019 do TSE, ademais, após a notificação
e ciência dos representados, a propaganda foi regularizada.
Também não ficou configurado nos autos que havia uma pessoa jurídica realizando
propaganda eleitoral, pois, em que pese, o caminhão pudesse pertencer a uma
pessoa jurídica, o veículo poderia ter sido alugado para o tal evento que ocorreria,
cabendo à parte autora o ônus de comprovar a irregularidade e não aos
representados.
Por outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora, pois a
princípio, havia uma propaganda irregular que necessitava de correção. E apesar
dos demais argumentos trazidos pelo autor terem sido refutados, me parece
exagero tal condenação, pois não entendo comprovado que tenha agido
intencionalmente com deslealdade.
Assim, não restou comprovada conduta temerária e de má-fé praticada pela
representante, capaz de ensejar a aplicação das penas de litigância de má-fé, pois
não foi possível visualizar a presença do dolo processual na conduta da parte
autora, requisito este exigido para aplicação de multa por litigância de má-fé.
Sendo assim, com esteio no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
representação por propaganda eleitoral irregular, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.”

No caso, a propaganda impugnada é a seguinte:

Num. 44222432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50

De início, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi veiculada em bem particular,
sendo incontroverso nos autos que o banner impugnado estava afixado em caminhão pertencente
a pessoa jurídica privada.
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;

Num. 44222432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda e ao pagamento
de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme estabelecido pelo dispositivo, a saber:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013).

Esta Corte já decidiu que o uso de adesivos com tamanhos superiores a meio metro quadrado em
caminhão, configura efeito visual semelhante ao outdoor. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES COM CONTEÚDO
ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS DO PRÉ-CANDIDATO. USO DE CAMINHÃO
PLOTADO. EFEITO SEMELHANTE AO OUTDOOR. CARRO DE SOM UTILIZADO
EM SITUAÇÃO DIVERSA DAS ADMITIDAS PELO ARTIGO 39, § 11º, DA LEI
9.504/1997. MEIOS VEDADOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO
OFICIAL DE CAMPANHA. PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que condenou o
representado pela prática de propaganda antecipada e determinou o pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
9.504/1997.
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada apresenta conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral, deve-se observar três parâmetros alternativos para
concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de pedido
explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda, ou III) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedentes do TSE.
3. As publicações feitas nas redes sociais do representado apresentam menção ao
pleito vindouro, ao cargo almejado, jingle e manifestação de eleitor para votar no

Num. 44222432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
recorrido para uma cidade melhor, o que evidencia o conteúdo eleitoral nas
veiculações.
4. O uso de caminhão contendo adesivos com tamanhos superiores a meio
metro quadrado, com efeito visual semelhante ao outdoor, e jingle que exalta
as qualidades do pré-candidato, fora das hipóteses legalmente previstas no
artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, caracterizam a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda.
5. Demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas, bem como o uso de
meios proscritos durante o período oficial de campanha, resta caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- PR Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024).

O recorrente assevera que ficou claramente configurado o efeito visual de outdoor da propaganda
veiculada em caminhão, não havendo dúvidas acerca da ciência e responsabilidade dos
recorridos quanto à propaganda impugnada.
Os recorridos, por sua vez, afirmam que não há provas nos autos de que tinham ciência ou
seriam os responsáveis pela colocação do banner publicitário no veículo, aduzindo, ainda, que
não se aplica ao caso a utilização de outdoor, na medida em que a propaganda em questão não
tinha mais de 4m2 e permaneceu exposta apenas aguardando a realização de reunião política,
que foi cancelada, portanto, não teria ocasionado disparidade ao pleito.
Na hipótese, em que pese os recorridos alegarem que não poderiam ser responsabilizados pela
veiculação da propaganda irregular, resta claro que seriam os beneficiários da publicidade afixada
no caminhão.
Ademais, tendo os próprios recorridos admitido que o veículo trafegava em retorno para a
garagem, após cancelamento de reunião da qual ambos participariam, é de se reconhecer que a
eles aproveitava a publicidade por meio do banner afixado no caminhão, não havendo que se
falar em ausência de conhecimento da propaganda, conforme se observa:

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do TSE, "o prévio conhecimento do beneficiário da
propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades
do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016).
Assim, constatada a ocorrência de publicidade com efeito outdoor no veículo em benefícios dos
recorridos, faz-se necessária a reforma da sentença, reconhecendo-se a ilicitude da propaganda
eleitoral, de modo a julgar procedente a presente representação e condenar os recorridos ao

Num. 44222432 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
pagamento de multa, conforme previsto no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
No caso, deve ser considerado que não houve comprovação de que o veículo estava em
circulação, o que atingiria um maior número de pessoas, bem como que, após o contato do
cartório eleitoral, foi logo providenciada a retirada do material do caminhão.
Desse modo, tem-se que a irregularidade não causou grande repercussão, comportando
aplicação de multa solidária aos recorridos fixada no mínimo legal de R$5.000,00.

DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS,
para o fim de julgar procedente a representação proposta em contra ADEVILSON LOURENCO
DE GOUVEIA e ALAN VINÍCIUS SOARES FERREIRA, condenando-os ao pagamento de multa
de R$ 5.000,00, de forma solidária, com fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600501-04.2024.6.16.0035 - São Sebastião
da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD]
- SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296-A, ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR86182, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: ADEVILSON
LOURENCO DE GOUVEIA, ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA- Advogados do(a) RECORRIDO:
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44222432 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252369200000043169632
Número do documento: 24112622252369200000043169632
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:00:50
SESSÃO DE 26.11.2024